Tribunal: STF
Processo: HC 255137
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria. Minorante prevista no prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas. Regime prisional. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Suelem Alexandra Zioli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 968.217/SP (evento 7).



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega possibilidade de desclassificação do delito do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, Lei 11.343/06 para o tipificado no art. 28, caput, da mesma Lei. Assevera o preenchimento do requisitos para aplicação da minorante do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e abrandamento do regime prisional. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para desclassificação da conduta indicada e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra o acórdão transitado em julgado que condenou a agravante por tráfico de drogas. 



    2. A decisão agravada baseou-se na ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal de acórdão não proferido por esta Corte, conforme art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal,  sem inauguração da competência do STJ. 



    4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas para desclassificação do delito de tráfico de drogas ou aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    III. Razões de decidir



    5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisão criminal de acórdão não proferido por esta Corte, conforme art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sem que tenha flagrante ilegalidade. 



    7. A análise de provas para desclassificação do delito ou aplicação de minorante não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite reexame fático-probatório. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.”



    De início, observo que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal. Ressaltou que “Informa a Defesa que o feito transitou em julgado no dia 18/10/2024 (...) Como já afirmado, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Nesse contexto, não pode ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República).”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, sobre a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que “Com efeito, a Corte de origem consignou, com base no conjunto fático-probatórios dos autos, que há provas tranquilas, tanto da materialidade, quanto da autoria delitivas (fl. 39). Assim, para se acolher a tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, incabível na via eleita.”.  



    Nesse contexto, destaco que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).  



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min.Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Nesse sentido, extrai-se dos autos que o Tribunal local afastou a possibilidade de aplicação da minorante pelos seguintes fundamento:



    “Por outro lado, não há como se aplicar aqui a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Isto porque, nada obstante tenha a atual legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor da acusada (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, mais aqui, evidentemente, pelo fato que a acusada foi detida na posse de considerável quantidade de crack, em conhecido ponto de tráfico e, ainda, que mantinha arquivos de imagens no seu aparelho de telefonia celular dando conta do seu envolvimento com o comércio espúrio, levando a crer que já vinha desenvolvendo a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a revelar que a ré não pode ser tratada igualmente a outros. 



    Assim, ausentes agravantes e atenuantes, bem como outras causas de aumento ou diminuição, as penas da acusada se tornam definitivas em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa, valor unitário mínimo.”



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “tendo a instância ordinária reconhecido a dedicação da agravante à atividade criminosa com base nos elementos concretos dos autos, não há como afastar o referido entendimento sem proceder ao aprofundado reexame das provas produzidas, o que, como já afirmado, não é cabível na estreita via do writ.”.



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente